Tribunal: TCU
Processo: 009.212/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10507/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 8454/2021-TCU-Segunda Câmara , de acordo com a proposta da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 009.212/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agar Costa Veiga (XXX.602.675-XX); Maria Selma Bezerra de Melo (XXX.812.785-XX); Paulo Sergio Peregrino de Carvalho (XXX.190.075-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.